Tribunal: TJMT
Processo: 0000580-98.2020.8.11.0017
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-13
Data de publicação: 2026-05-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000580-98.2020.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Usucapião Ordinária]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR,

DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[RAIMUNDA SOARES DA SILVA - CPF: 823.003.991-72 (APELANTE), EDGARDE ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 029.343.718-16 (ADVOGADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (ADVOGADO), SUZANA SARTORI TOESCA DE AQUINO - CPF: 725.698.408-15 (APELADO), TIAGO BUENO DA SILVA - CPF: 019.614.351-95 (ADVOGADO), GILBERTO TOESCA DE AQUINO - CPF: 017.783.528-12 (APELADO), LUCIANA TOESCA DE AQUINO - CPF: 052.320.808-14 (APELADO), JOSE LUIS TOESCA DE AQUINO - CPF: 050.787.158-86 (APELADO), DAYSE LAGO DE AQUINO - CPF: 047.230.118-70 (APELADO), FABIO HENRIQUE MACEDO BAZOTTI - CPF: 924.246.601-82 (TERCEIRO INTERESSADO), JOAO LUIZ FEDRIGO - CPF: 227.432.279-15 (TERCEIRO INTERESSADO), JOSE CASTILHO RIBEIRO - CPF: 128.544.928-20 (TERCEIRO INTERESSADO), NOEL CURTY - CPF: 218.840.218-91 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS DE TERCEIRO – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO APELO – AUSÊNCIA DE REGULAR INTIMAÇÃO DA SENTENÇA – REJEIÇÃO – NULIDADE ABSOLUTA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO VÁLIDA DA EMBARGADA – ART. 239 C/C ART. 677, §3o E ART. 679 DO CPC – CERTIDÃO DE DECURSO DE PRAZO QUE NÃO CORRESPONDE À REALIDADE PROCESSUAL – MERO ACESSO AOS AUTOS ELETRÔNICOS QUE NÃO SUPRE A FALTA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA – HABILITAÇÃO DO ADVOGADO NOS AUTOS PRINCIPAIS QUE NÃO DISPENSA INTIMAÇÃO FORMAL NOS EMBARGOS DE TERCEIRO – NULIDADE DE ALGIBEIRA NÃO CONFIGURADA – VÍCIO TRANSRESCISÓRIO – SENTENÇA CASSADA – DEVOLUÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAÇÃO –
RECURSO PROVIDO
.

Rejeitada a preliminar de não conhecimento do apelo, pois não houve regular intimação da sentença, não se operando o trânsito em julgado alegado pelos apelados, conforme atesta a certidão de tempestividade coligida aos autos.

A citação é ato indispensável à validade do processo (art. 239 do CPC), cuja ausência configura nulidade absoluta de natureza transrescisória, reconhecível a qualquer tempo.

Embora a decisão inicial tenha determinado a citação da embargada na pessoa de seu advogado constituído nos autos principais (art. 677, §3o do CPC), tal comando não foi cumprido, tampouco se efetivou a citação pessoal por oficial de justiça, cuja diligência foi recolhida pelos embargantes, sendo lavrada certidão de decurso de prazo que não corresponde à realidade processual.

O mero acesso do advogado aos autos eletrônicos para consulta não supre a ausência de citação formal, nem configura intimação válida para os fins do art. 677, §3o c/c art. 679 do CPC, sendo imprescindível ato citatório específico, formal e inequívoco que oportunize o exercício do contraditório e da ampla defesa (art. 5o, LV, CF/88).

A habilitação do causídico nos autos da ação principal não dispensa intimação formal e específica nos embargos de terceiro, ainda que os processos tramitem apensados, pois cada demanda possui autonomia própria com prazos e atos processuais específicos.

Inaplicável a teoria da nulidade de algibeira quando inexiste ciência inequívoca do vício pela parte, que suscitou a nulidade tão logo tomou conhecimento efetivo da sentença.

Recurso provido para cassar a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para que, após o trânsito em julgado deste acórdão, seja oportunizado à embargada o prazo de 15 dias para contestação, mediante intimação formal de seu advogado constituído nos autos da ação principal (art. 677, §3o c/c art. 679 do CPC).

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No
0000580-98.2020.8.11.0017

APELANTE:
RAIMUNDA SOARES DA SILVA

APELADOS:
SUZANA SARTORI TOESCA DE AQUINO E OUTROS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
RAIMUNDA SOARES DA SILVA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, Juiz de Direito Substituto
Luís

Otávio Tonello dos Santos
, nos autos do processo no 0000580-98.2020.8.11.0017, que julgou procedentes os Embargos de Terceiro opostos por Suzana Sartori Toesca de Aquino, Gilberto Toesca de Aquino, Luciana Toesca de Aquino, José Luis Toesca de Aquino e Dayse Lago de Aquino, reconhecendo a posse e propriedade dos embargantes sobre imóvel rural de 2.904 hectares (matrícula 12.612 do CRI de Barra do Garças/MT, transferida para matrícula 3.720 do CRI de Água Boa/MT), condenando a embargada ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A sentença fundamentou-se na revelia da embargada, que supostamente não apresentou contestação no prazo legal, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados pelos embargantes, corroborados pela documentação apresentada.

Opostos embargos declaratórios pela parte embargada, estes foram rejeitados por meio da decisão integrativa Id. 348097385.

Nas razões do apelo Id. 348097385, a apelante sustenta nulidade absoluta do processo por ausência de citação válida, configurando vício transrescisório que viola os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Argumenta que, embora a decisão inicial tenha determinado citação na pessoa do advogado constituído nos autos principais (art. 677, §3o do CPC), tal comando não foi cumprido. Posteriormente, houve intimação para recolhimento de diligência visando citação pessoal por oficial de justiça, cujo pagamento foi comprovado pelos embargantes, mas a citação pessoal jamais se efetivou. Em seguida, foi lavrada certidão de decurso de prazo atestando que a embargada, "apesar de citada na forma do art. 677, §3o do CPC", deixou transcorrer in albis o prazo para contestar, o que induziu o juízo a erro ao prolatar sentença sem que houvesse citação efetiva.

Invoca jurisprudência do STJ no sentido de que a ausência de citação constitui vício transrescisório, podendo ser reconhecido a qualquer tempo (REsp no 1.138.281/SP e REsp no 1.811.718/SP). Cita doutrina de Fredie Didier Jr., Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Humberto Theodoro Júnior, Cândido Rangel Dinamarco e José Miguel Garcia Medina, todos no sentido de que a citação é ato indispensável à validade do processo (art. 239 do CPC), cuja ausência gera nulidade absoluta insanável.

A par desses argumentos, pede o provimento do recurso para anular a sentença proferida, determinando-se o retorno dos autos à origem, com a regular citação da apelante, possa exercer o contraditório e a ampla defesa.

Custas de preparo recolhidas (Id. 348627355).

Certidão de tempestividade do apelo no Id. 348097388.

Intimados, os apelados apresentaram contrarrazões na peça Id. 348097390, sustentando trânsito em julgado da sentença proferida, pelo que pugnam pelo não conhecimento do apelo.

No mérito, argumentam que os embargos tramitaram apensados à ação principal desde a distribuição, sendo que o advogado da embargada realizou diversas consultas aos autos antes da sentença, demonstrando ciência inequívoca do processo. Alegam configuração de "
nulidade de algibeira"
, rechaçada pela jurisprudência, invocando os princípios da lealdade, boa-fé processual e cooperação.

Incluído os autos em julgamento virtual dos dias 06 a 08/05/2026, a parte apelante apresentou pedido de destaque, mediante manifestação Id. 364619861.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de apelação cível interposta por Raimunda Soares da Silva contra sentença do Juiz de Direito Substituto Luís Otávio Tonello dos Santos, da 2a Vara Cível da Comarca de São Félix do Araguaia/MT, proferida nos autos no 0000580-98.2020.8.11.0017, que julgou procedentes os embargos de terceiro opostos por Suzana Sartori Toesca de Aquino e outros, reconhecendo a posse e propriedade dos embargantes sobre imóvel rural de 2.904 hectares (matrículas 12.612/CRI de Barra do Garças e 3.720/CRI de Água Boa), com condenação da embargada em custas e honorários de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, com fundamento na revelia.

Nas razões recursais (Id. 348097385), a apelante sustenta nulidade absoluta por ausência de citação válida, apontando que, embora a decisão inicial tenha determinado a citação na pessoa do advogado constituído nos autos principais (art. 677, §3o do CPC), tal comando não foi cumprido; que houve posterior intimação para recolhimento de diligência visando citação pessoal por oficial de justiça, efetivamente paga pelos embargantes, mas igualmente não efetivada; e que, sem que qualquer modalidade citatória tivesse se concretizado, foi lavrada certidão de decurso de prazo atestando falsamente citação na forma do art. 677, §3o do CPC, induzindo o juízo a erro. Invoca o caráter transrescisório do vício (REsp no 1.138.281/SP e REsp no 1.811.718/SP) e doutrina de Fredie Didier Jr., Nelson Nery Junior, Rosa Maria de Andrade Nery, Humberto Theodoro Júnior, Cândido Rangel Dinamarco e José Miguel Garcia Medina, todos no sentido de que a citação é indispensável à validade do processo (art. 239 do CPC).

Requer a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para regular citação e exercício do contraditório e da ampla defesa.

Pois bem.

Primeiramente,
REJEITO
a preliminar contrarrecursal de não conhecimento do apelo, eis que não houve regular intimação acerca do teor da sentença para que se operasse o trânsito em julgado, corroborando tal assertiva a ulterior certidão de tempestividade do apelo coligida ao feito.

No mais,
CONHEÇO
do recurso, porque atendidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

A questão central submetida a esta Corte consiste em verificar se houve citação válida da embargada, ora recorrente, nos autos dos embargos de terceiro, requisito indispensável à validade do processo, nos termos do art. 239 do CPC.

Compulsando detidamente os autos, constata-se que a decisão que admitiu a pretensão proferida no Id.

348097366 determinou expressamente a citação da embargada na pessoa de seu advogado constituído nos autos da ação principal, nos seguintes termos:
"Nos termos do art. 677, §3o, do CPC, a citação será feita na pessoa do advogado do embargado, haja vista que possui procurador constituído nos autos da ação principal. Decorrido o prazo para apresentação de contestação, manifeste-se a parte embargante, no prazo de 15 (quinze) dias"
(sic).

Ocorre que tal determinação não foi cumprida
.

Ao contrário, os atos subsequentes demonstram que houve tentativa de citação pessoal da embargada, tendo sido intimados os embargantes para recolhimento de diligência do oficial de justiça, o que foi efetivamente cumprido mediante pagamento de R$1.382,86 (Id. 348097369).

Além disso, não obstante o recolhimento da diligência para citação pessoal, esta tampouco foi efetivada, sendo, em seu lugar, lavrada certidão de decurso de prazo (Id. 348097371) pelo servidor Roberto Araujo Sousa.

Verifica-se, portanto, manifesta contradição entre o conteúdo da certidão e a realidade processual, sendo que a certidão atesta citação na forma do art. 677, §3o do CPC, ou seja, na pessoa do advogado constituído nos autos principais, quando, em verdade, não há nos autos qualquer intimação específica dirigida ao causídico da embargada para que apresentasse contestação aos embargos de terceiro, conforme exige o art. 679 do CPC.

Neste contexto, o art. 677, §3o, do CPC estabelece que
"a citação será pessoal, se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal"
, o que significa que,
havendo procurador constituído, a citação se fará na pessoa do advogado
. Todavia, tal citação deve ser formal, específica e inequívoca, oportunizando ao causídico ciência clara de que se trata de embargos de terceiro e de que há prazo para apresentação de contestação.

No caso dos autos,
inexiste qualquer intimação formal dirigida ao advogado da embargada/recorrente nos autos dos embargos de terceiro. O que há é apenas a determinação judicial de citação, que, repita-se, não foi cumprida, seguida de certidão que atesta falsamente a ocorrência de citação
.

De outra feita, depreende-se que a decisão que rejeitou os embargos de declaração fundamentou-se no argumento de que o advogado da embargada já se encontrava habilitado nos autos da ação principal de usucapião e que teria acessado o processo dos embargos de terceiro por diversas vezes antes da prolação da sentença, presumindo-se válida a ciência dos atos processuais.

Contudo, tal fundamentação não merece prosperar, posto que
o mero acesso do advogado aos autos eletrônicos para consulta não supre a ausência de citação formal, nem configura intimação válida para os fins do art. 677, §3o c/c art. 679 do CPC
, frisando-se que a citação é ato processual solene, que deve observar as formalidades legais, não podendo ser substituída por presunção de conhecimento baseada em consultas processuais.

Acrescente-se, ainda, por oportuno e em reforço à fundamentação expendida, que recentemente esta Egrégia Corte de Justiça firmou compreensão no sentido de que o mero acesso ao sistema eletrônico (PJe) não se revela apto a suprir a ausência de intimação válida, tampouco configura ciência inequívoca da parte acerca da existência da demanda ou da prática de ato processual relevante.

Nesse sentido, colhe-se o seguinte aresto:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. INTIMAÇÃO DA SENTENÇA. FALTA DE PUBLICAÇÃO EM NOME DE ADVOGADO EXPRESSAMENTE INDICADO.
CIÊNCIA PELO ACESSO AO PJE. INSUFICIÊNCIA. NULIDADE CONFIGURADA.
REABERTURA DO PRAZO RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de Instrumento interposto em virtude da decisão proferida em Cumprimento de Sentença que rejeitou Exceção de Pré-Executividade, declarou a validade da penhora efetivada via SISBAJUD e dos demais atos processuais subsequentes à sentença, e condenou o executado por litigância de má-fé ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a falta de publicação da sentença em nome do advogado expressamente indicado para recebimento de intimações exclusivas configura nulidade apta a ensejar a reabertura do prazo recursal, à luz do art. 272, § 5o, do Código de Processo Civil.
III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O art. 272, §§ 2o e 5o, do CPC estabelece que a publicação dos atos processuais deve conter os nomes das partes e de seus advogados, e que o descumprimento de pedido expresso para intimação exclusiva em nome de determinado patrono implica nulidade do ato de comunicação.

4.

Conforme se extrai da publicação veiculada no Diário de Justiça Eletrônico Nacional em 01/08/2024, a sentença foi disponibilizada sem a indicação do nome do advogado expressamente constituído pelo executado para recebimento de intimações exclusivas, configurando descumprimento frontal do pedido formulado nos autos.

5.

A garantia do contraditório e da ampla defesa não se satisfaz com a presunção de ciência inequívoca ou com a possibilidade de consulta aos autos eletrônicos, sendo imprescindível a regularidade formal da intimação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6.

Recurso de Agravo de Instrumento parcialmente provido.
Tese de julgamento: “1. O descumprimento de pedido expresso para que as intimações sejam realizadas exclusivamente em nome de advogado indicado acarreta nulidade do ato, nos termos do art. 272, § 5o, do CPC.
2. A publicação da sentença sem a indicação do nome do advogado expressamente constituído compromete a validade da intimação,
não sendo suficiente para suprir o vício o acesso ao processo eletrônico
.
3. Reconhecida a nulidade da intimação da sentença e dos demais atos subsequentes, impõe-se a reabertura do prazo recursal.”
(N.U 1005636-39.2026.8.11.0000, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, Primeira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Clarice Claudino da Silva, julgado em 05/05/2026, publicado no DJE em 12/05/2026)

Tal orientação jurisprudencial, em absoluta consonância com os princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, reforça a imprescindibilidade da observância rigorosa das formalidades legais de comunicação dos atos processuais, afastando, de modo categórico, a tese de que a mera consulta ou acesso ao sistema eletrônico possa convalidar vícios de intimação ou citação — entendimento que se harmoniza integralmente com a conclusão ora adotada no presente caso.

Ademais,
a habilitação do advogado nos autos da ação principal tampouco dispensa a necessidade de intimação formal e específica nos embargos de terceiro, ainda que os processos tramitem apensados, posto que cada processo possui autonomia própria, com prazos e atos processuais específicos, sendo imprescindível que a parte seja formalmente intimada para exercer seu direito de defesa em cada demanda
.

Admitir o contrário seria violar frontalmente os princípios constitucionais do devido processo legal, contraditório e ampla defesa, consagrados no art. 5o, LV, da Constituição Federal, que asseguram aos litigantes em processo judicial o direito de serem regularmente citados e intimados para apresentarem sua defesa.

A propósito,
mutatis mutandis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINARES. DESERÇÃO. PREPARO COMPROVADO NO SISTEMA DE ARRECADAÇÃO. REJEIÇÃO. NULIDADE PROCESSUAL. RECONVENÇÃO APRESENTADA EM CONTESTAÇÃO.
AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA DO AUTOR PARA RESPONDER À RECONVENÇÃO. ART. 343, § 1o, DO CPC. CERCEAMENTO DE DEFESA.
FALTA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS DA RECONVENÇÃO. AÇÃO AUTÔNOMA. ART. 290 DO CPC. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. SENTENÇA CASSADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame 1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou o mérito da demanda sem oportunizar à autora prazo específico para responder à reconvenção apresentada em contestação, bem como sem exigir o recolhimento das custas iniciais da reconvenção, suscitando-se, ainda, preliminar de deserção do recurso. II. Questão em discussão 2. Há três questões em discussão: (i) saber se está configurada a deserção do recurso diante da juntada apenas da guia de preparo, sem comprovante de pagamento; (ii) saber se a ausência de intimação específica do autor para contestar a reconvenção acarreta nulidade processual por cerceamento de defesa; e (iii) saber se a falta de recolhimento das custas da reconvenção compromete a validade do julgamento. III. Razões de decidir 3. A preliminar de deserção não prospera quando o sistema de arrecadação do Tribunal e certidão judicial atestam o efetivo recolhimento do preparo, ainda que ausente o comprovante nos autos. 4. O art. 343, § 1o, do CPC impõe a intimação específica do autor, na pessoa de seu advogado, para responder à reconvenção, por se tratar de ação autônoma com pedidos próprios, sendo insuficiente a mera intimação para impugnar a contestação. 5. A ausência dessa intimação específica configura cerceamento de defesa, por violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, contaminando a sentença de nulidade. 6. A reconvenção, embora apresentada nos mesmos autos, possui natureza de ação autônoma e exige o recolhimento das custas iniciais, nos termos do art. 290 do CPC, cabendo ao juízo determinar a regularização antes do julgamento. 7. A inexistência de intimação para resposta à reconvenção, somada à falta de recolhimento das custas correspondentes, constitui vício processual que impede o julgamento válido do mérito. IV. Dispositivo e tese 8. Recurso conhecido. Preliminar de deserção rejeitada. Preliminar de nulidade processual acolhida para cassar a sentença e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja assegurado o contraditório quanto à reconvenção e oportunizado o recolhimento das custas iniciais pela reconvinte. Tese de julgamento: “1. A ausência de intimação específica do autor para responder à reconvenção, nos termos do art. 343, § 1o, do CPC, configura cerceamento de defesa e impõe a nulidade da sentença. 2. A reconvenção possui natureza de ação autônoma e exige o recolhimento das custas iniciais, sendo inválido o julgamento sem a prévia regularização. 3. Comprovado o recolhimento do preparo nos registros oficiais do Tribunal, afasta-se a deserção do recurso.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10066952920238110045, Relator.: RICARDO GOMES DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 03/02/2026, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 09/02/2026)

“EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
PRELIMINAR DE NULIDADE DA DECISÃO. PRECLUSÃO PARA CONTESTAR RECONVENÇÃO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. VIOLAÇÃO AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE RECONHECIDA.
DECISÃO CASSADA. I. CASO EM EXAME 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Aiuruoca, nos autos de Ação Reivindicatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar se a ausência de intimação específica do autor para apresentar contestação à reconvenção, nos termos do art. 343, §1o, do CPC, acarreta nulidade da decisão que declarou a preclusão consumativa quanto ao tema, diante da violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O art. 343, §1o, do CPC estabelece expressamente que, proposta a reconvenção, o autor será intimado, na pessoa de seu advogado, para apresentar resposta no prazo de 15 dias, sendo tal intimação pressuposto indispensável à validade da preclusão. 4. Constatado que o autor não foi intimado especificamente para contestar a reconvenção, não se configura a preclusão, pois não houve regular abertura de prazo para o exercício do contraditório quanto à reconvenção. 5. A ausência de intimação específica compromete o pleno exercício da ampla defesa, em violação ao art. 5o, LV, da CF/1988 e ao art. 7o do CPC, sendo nula a decisão que, sem a devida observância desses princípios, reconhece preclusão e deixa de analisar a impugnação apresentada pela parte. 6. Conforme jurisprudência consolidada do TJMG e do STJ, decisões que afetam o direito de defesa, proferidas sem oitiva adequada da parte, são nulas por cerceamento do contraditório e da ampla defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Preliminar de nulidade da decisão acolhida. Decisão agravada cassada. Tese de julgamento: 1. A ausência de intimação específica do autor para contestar reconvenção, nos termos do art. 343, §1o, do CPC, impede o reconhecimento da preclusão consumativa. 2. A decisão que reconhece preclusão sem oportunizar previamente o contraditório viola os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal. __________ Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, LV; CPC, arts. 7o, 343, § 1o, e 507. Jurisprudência relevante citada: TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1 .0000.24.513289-9/001, Rel. Des. Joemilson Donizetti Lopes, j. 19.03.2025; TJMG, Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.25.007785-6/001, Rel. Des. Roberto Apolinário de Castro, j. 27.03.2025; STJ, REsp 1433311/MT, Rel. Min. Og Fernandes, 2a Turma, j. 13.08.2019.”
(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 53344875820248130000, Relator.: Des.(a) Fábio Torres de Sousa, Data de Julgamento: 15/05/2025, Câmaras Cíveis / 5a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 16/05/2025)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C CONSTITUIÇÃO DE PASSAGEM FORÇADA –
DECISÃO QUE AFASTA NULIDADE DA CITAÇÃO E DECRETA REVELIA – INSURGÊNCIA DA REQUERIDA. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA CITAÇÃO – ACOLHIMENTO
– AUSÊNCIA DE MENÇÃO EXPRESSA DO PRAZO PARA CONTESTAR NO MANDADO DE CITAÇÃO – INOBSERVÂNCIA DA DISPOSIÇÃO DO ART. 250, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
NULIDADE DA CITAÇÃO EVIDENCIADA – ADEMAIS, COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO NÃO CONFIGURADO – JUNTADA DE PROCURAÇÃO SEM PODERES ESPECÍFICOS PARA RECEBER CITAÇÃO – INFORMAÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO PELA REQUERIDA QUE NÃO AUTORIZA SEJA RECONHECIDO O COMPARECIMENTO ESPONTÂNEO – PRECEDENTES DO STJ
– DECISÃO AGRAVADA CASSADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA PROSSEGUIMENTO DA DILIGÊNCIA CITATÓRIA. RECURSO PROVIDO.”
(TJ-PR - AI: 00525118520228160000 Curitiba 0052511-85.2022.8.16.0000 (Acórdão), Relator.: Gil Francisco de Paula Xavier Fernandes Guerra, Data de Julgamento: 04/03/2023, 9a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2023)

"APELAÇÃO CÍVEL.
EMBARGOS DE TERCEIRO. DESNECESSIDADE DE CITAÇÃO PESSOAL DO EMBARGADO SE TIVER PROCURADOR CONSTITUÍDO NOS AUTOS PRINCIPAIS. INTELIGÊNCIA DO ART. 677, § 3o, DO CPC. CITAÇÃO PESSOAL QUE NÃO SUPRE A AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DO PROCURADOR. NULIDADE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Segundo o art. 677, § 3o, do CPC, a citação será pessoal somente se o embargado não tiver procurador constituído nos autos da ação principal, o que não é o caso dos autos. 2. Aliás, curiosamente,
o patrono do embargado foi vinculado aos autos e intimado da sentença, mas tal providência não foi efetivada no início do processo, de modo a dar ao advogado o conhecimento da causa e garantir o regular prosseguimento do feito. 3. Assim, a ausência de intimação do patrono regularmente constituído pelo embargado nos autos principais é causa de nulidade da sentença, pois, neste caso, a citação pessoal não supre a falta de intimação do causídico, o qual, conforme a lei, deve ser o primeiro destinatário da intimação de cientificação dos embargos de terceiro.
4. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada."
(TJ-TO - AC: 00017090720198272741, Relator.: PEDRO NELSON DE MIRANDA COUTINHO, Data de Julgamento: 09/02/2022, TURMAS DAS CAMARAS CIVEIS)

“AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO PRAZO PARA CONTESTAR. NULIDADE.
AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A ausência de indicação expressa do prazo para apresentação de contestação no mandado citatório, conforme determina o art. 250 do CPC/2015 (art. 225 do CPC/1973), acarreta a nulidade da citação, notadamente se o processo ocorreu à revelia da parte. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento.”
(STJ, AgInt nos EDcl no REsp n. 1.675.209/PR, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 21/9/2020, DJe de 8/10/2020)

“AGRAVO DE PETIÇÃO.
EMBARGOS DE TERCEIRO. CITAÇÃO INVÁLIDA. PATRONO CONSTITUÍDO NA AÇÃO PRINCIPAL. NULIDADE.

A teor do que estabelece o art. 677, § 3o do CPC
, aplicável subsidiariamente ao processo do trabalho,
tratando-se de embargos de terceiro, a citação do embargado será pessoal nos casos em que não tiver procurador constituído nos autos da ação principal. No caso dos autos, verifico que a embargada possuía advogado constituído na ação principal, sendo, entretanto, citada na pessoa do seu irmão, terceiro alheio à lide, de modo que restou inobservada a regra prevista no art. 677, § 3o do CPC. A par desse norte, impõe-se declarar a nulidade da citação da embargada e dos atos processuais posteriores, determinando o retorno dos autos à origem a fim de que se proceda a reabertura do prazo para defesa.
Agravo de petição provido.”
(TRT-23 00006816420185230004 MT, Relator.: MARIA BEATRIZ THEODORO GOMES, Gab. Des. Maria Beatriz Theodoro, Data de Publicação: 27/09/2019)

Quanto à alegação dos apelados de que se trataria de "nulidade de algibeira", tal argumento não se sustenta no caso concreto. A nulidade de algibeira caracteriza-se pela conduta da parte que, tendo conhecimento inequívoco do vício processual e podendo suscitá-lo de imediato, mantém-se inerte estrategicamente para alegá-lo apenas em momento posterior, caso a demanda lhe seja desfavorável.

No presente caso, todavia,
não houve qualquer ciência inequívoca da embargada acerca dos embargos de terceiro
. Não houve citação pessoal, não houve intimação específica do advogado, não houve qualquer ato formal que oportunizasse o exercício do contraditório e da ampla defesa. O fato de o advogado ter acessado os autos para consulta não configura ciência formal que enseje o dever de apresentar defesa, tampouco caracteriza inércia estratégica.

Ademais, a embargada suscitou a nulidade tão logo tomou conhecimento efetivo da sentença, por meio de embargos de declaração e, posteriormente, do presente recurso de apelação, não havendo que se falar em conduta protelatória ou má-fé processual.

Portanto, reconhecida a ausência de citação válida, impõe-se a cassação da sentença e de todos os atos processuais subsequentes à decisão inicial que determinou a citação, com devolução do prazo para apresentação de contestação pela embargada, a ser oportunizado após o trânsito em julgado do presente acórdão, conforme determinação a ser expedida pelo juízo de origem.

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para cassar a sentença proferida nos autos dos embargos de terceiro, reconhecendo a nulidade absoluta do processo por ausência específica e válida intimação para contestar, determinando o retorno dos autos à origem para que, após o trânsito em julgado do presente acórdão, seja oportunizado à embargada o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de contestação, mediante intimação formal de seu advogado constituído nos autos da ação principal, nos termos do art. 677, §3o c/c art. 679 do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2026